Tribunal: TJDFT
Processo: 0725521-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. VENDA ANTERIOR A TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PROVA.
I – O contrato de compra e venda do imóvel denominado “Fazenda Sítio” foi firmado entre o executado e os embargantes em data anterior ao ajuizamento da execução de título extrajudicial e à averbação da informação relativa ao processo nas matrículas imobiliárias. Além do mais, há nos autos provas do pagamento do preço pelos adquirentes, por isso não ficou configurada a alegada fraude à execução, o que enseja a desconstituição da constrição, tal como decidido na r. sentença.
II – Apelação desprovida.